Tribunal: TJES
Processo: 5004879-21.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004879-21.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO e outros (2)
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 18/08/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5004879-21.2020.8.08.0048

RECORRENTE:

LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA

RECORRIDO:
NELSON LOPES LUIZ e outros

JUIZ SENTENCIANTE:
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OBRA DE LIMPEZA DE MICRODRENAGEM. REQUERIDA QUE DEIXOU RESÍDUOS DE OBRA NA FRENTE DA RESIDÊNCIA DO AUTOR.

DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FIXAÇÃO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, alega a parte autora que durante uma obra de serviços de drenagem em sua rua, as requeridas despejaram resíduos em frente a sua residência e que por esta razão teve que pagar um terceiro para que fizesse a retirada do material.

Nas razões recursais (ID 4214631), a recorrente requer preliminarmente a incompetência do juizado especial pela necessidade de perícia técnica, e no mérito, sustenta que não houve despejo de material na frente da residência do autor e que o material foi depositado em local distante da residência do autor, aduzindo que não incorreu em ato ilícito capaz de ensejar em danos morais. Subsidiariamente, requer a diminuição do quantum indenizatório.

Da análise detida dos autos verifico que a parte recorrente não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015, visto que não há quaisquer documentos que comprovem a inverdade de tais fatos ou, até mesmo, a existência de excludente de responsabilidade civil, considerando que não trouxe aos autos qualquer prova hábil a provar a inverdade dos fatos, em contrapartida a parte autora colacionou vídeo, fotos e testemunhas que corroboram a tese autoral de que a requerid deixou material na frente da residência do autor.

Por outro lado, entendo que, na hipótese, o dano moral fixado pelo magistrado sentenciante, qual seja, R$ 8.000,00 (oito mil reais), encontra-se dentro dos parâmetros da razoabilidade, isto porque a parte autora, além de ter sido desrespeitada em seu direito, percorreu verdadeira via crucis para a solução do problema.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume o ato sentencial objurgado.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honrários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)